Tribunal: TJMT
Processo: 1005548-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1005548-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005548-35.2025.8.11.0000

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
PARCIAL ACOLHIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que declarou a inconstitucionalidade do art. 15 da Lei Complementar Estadual nº 810/2024, com modulação de efeitos ex nunc, por vício formal decorrente de ausência de pertinência temática da emenda parlamentar e iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão quanto à análise da natureza indenizatória da verba prevista no dispositivo impugnado e sua implicação quanto à iniciativa legislativa; (ii) saber se seria possível ampliar a modulação dos efeitos da decisão para resguardar a continuidade do serviço público e a segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a questão do vício formal, reconhecendo a ausência de pertinência temática e o aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do Governador.

4. A natureza indenizatória da verba não elide a inconstitucionalidade formal, que decorre da violação das normas constitucionais sobre processo legislativo.

5. Justifica-se a ampliação da modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade até 31 de dezembro de 2026, em razão do excepcional interesse social, da segurança jurídica e da continuidade do serviço público de fiscalização tributária.

6. A medida visa evitar descompasso entre a realidade jurídica e o ciclo orçamentário vigente, preservando a efetividade da atuação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para ampliar os efeitos da modulação da decisão de inconstitucionalidade, que produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2027.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A ausência de pertinência temática entre a emenda parlamentar e o projeto de iniciativa reservada, bem como o aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, configura vício formal de inconstitucionalidade. 2. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pode ser estendida, excepcionalmente, para resguardar a continuidade de serviço público essencial e a segurança jurídica orçamentária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XXII; 63, I; ADCT, art. 113. CE/MT, arts. 40, I, e 66, V.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.496.144 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19.08.2024; STF, ADI 5882, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.05.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005548-35.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por este Órgão Especial que, por unanimidade, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público, para declarar a inconstitucionalidade do art. 15 da Lei Complementar Estadual nº 810/2024, que acrescentou os §§ 20 e 21 ao art. 2º da Lei Complementar nº 79/2000, com modulação de efeitos
ex nunc
.

Em suas razões, o embargante alega omissão no julgado quanto à análise da natureza jurídica indenizatória da verba instituída pelo dispositivo impugnado, o que afastaria a necessidade de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.

Sustenta que o acórdão não enfrentou adequadamente a questão da pertinência temática da emenda parlamentar, argumentando que a transformação da MTPREV se insere no contexto de
“gestão de pessoas e valorização do serviço público, guardando relação direta com a atuação do Grupo TAF”
.

Em petição complementar, o Estado de Mato Grosso requer,
subsidiariamente
, a ampliação da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que produza eficácia somente a partir de 1º de janeiro de 2027.

Fundamenta o pedido no art. 27 da Lei nº 9.868/99, alegando excepcional interesse social e imperiosa necessidade de segurança jurídica, considerando que: a) A verba possui natureza estritamente operacional, indispensável à continuidade da atividade de fiscalização tributária; b) A atividade de tributação, arrecadação e fiscalização é classificada pela Constituição Federal como essencial ao funcionamento do Estado (art. 37, XXII); c) A interrupção imediata do mecanismo de custeio das diligências fiscais prejudicaria atividades essenciais de fiscalização; d) A despesa já está contemplada na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 (Projeto de Lei nº 973/2025) e na Lei Orçamentária Anual para 2026 (Projeto de Lei nº 1576/2025); e) A modulação proposta permitiria a adaptação legislativa e administrativa, prevenindo o vácuo normativo e a paralisia administrativa.

O Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SAAFE/MT) manifestou-se pelo acolhimento do pedido de modulação realizado pelo Estado.

O Ministério Público não se opõe a
"uma singela elasticidade na modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade"
, visando permitir adequada transição normativa e orçamentária sem comprometer a execução das atividades essenciais da Administração Pública.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005548-35.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Conheço dos embargos de declaração, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o órgão julgador deveria se pronunciar, ou ainda, corrigir erro material.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto à análise da natureza jurídica indenizatória da verba instituída pelo dispositivo declarado inconstitucional e quanto à pertinência temática da emenda parlamentar.

Após detida análise, verifico que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, reconhecendo expressamente que o vício formal de inconstitucionalidade decorreu da
ausência de pertinência temática
da emenda parlamentar com o projeto original e do aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do Governador, em violação aos arts. 40, I, e 66, V, da Constituição Estadual e ao art. 63, I, da Constituição Federal.

O acórdão foi claro ao afirmar que:

“O exame do processo legislativo revela que o projeto de lei complementar, encaminhado pelo Governador do Estado, tinha por objeto único a transformação da autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV em fundação pública de direito público, com as necessárias adaptações organizacionais e administrativas.

A proposição, como concebida originalmente, não continha qualquer previsão de reajuste de verbas indenizatórias, tampouco tratava de remuneração de servidores de carreira fazendária.

No curso de sua tramitação na Assembleia Legislativa, foi apresentada emenda que introduziu o art. 15, estabelecendo, de forma inédita, reajuste de verba indenizatória e concedendo aumento linear de 21% à referida vantagem, com vigência imediata.

Trata-se, portanto, de conteúdo absolutamente estranho à matéria central do projeto originário, o que configura ausência de pertinência temática — requisito constitucional indispensável para a validade de emendas a projetos de iniciativa reservada”.

Portanto, ainda que se reconheça a natureza indenizatória da verba, tal característica não afasta o vício formal identificado, que reside na
ausência de pertinência temática
e no aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.

Nesse sentido, colaciono julgados da Corte Maior:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 23.750 DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020. VEDAÇÃO AO MODELO DE COGESTÃO NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO ESTADUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ABRANGE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 283 DO STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
EMENDA PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA À MATÉRIA ORIGINALMENTE VERSADA PELO PROJETO DE LEI
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não tendo sido impugnados todos os fundamentos constantes do acórdão recorrido, é inviável a apreciação do recurso extraordinário na forma preconizada pelo Enunciado nº 283 da Súmula do STF. Precedentes. 2. Acórdão recorrido que não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
o Poder Legislativo pode emendar projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo desde que (i) não ocorra aumento de despesa e que (ii)
haja estreita pertinência das emendas com o objeto do projeto encaminhado ao Legislativo
, ainda que digam respeito à mesma matéria
. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARE 1496144 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-08-2024 PUBLIC 27-08-2024).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REFERENDO MEDIDA CAUTELAR. CAUSA MADURA. MÉRITO. PROCESSO LEGISLATIVO ESTADUAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA. PROGRAMA CATARINENSE DE RECUPERAÇÃO FISCAL (PREFIS-SC). LEI ESTADUAL 17.302/2017 (Art. 6º e art. 13). TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA.
EMENDA PARLAMENTAR ADITIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA
. BENEFÍCIO FISCAL ICMS. AUTORIZAÇÃO CONFAZ. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. DIREITO COMERCIAL. NECESSIDADE. ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. 1. Reafirmação das razões para anterior concessão de medida cautelar. 2.
O poder de emenda parlamentar na tramitação de medida provisória há de respeitar a pertinência temática da proposição do Poder Executivo. Precedentes
. 3. Tem-se por inconstitucional a concessão de incentivos fiscais de forma unilateral, sem convênio no CONFAZ, portanto, em desacordo com os requisitos previstos na Lei Complementar 24/1975. 4. A circularidade e a transferibilidade de valores mobiliários são características dos valores mobiliários, encontrando na União a sua competência legislativa (Art. 22, I da CF/88). 5. A renúncia de receitas exige uma necessária quantificação, a ser expressa em imperiosa estimativa de impacto fiscal e financeiro (Art. 113 do ADCT). Precedentes. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
(ADI 5882, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022).

Contudo, no que tange ao pedido subsidiário de ampliação da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, os aclaratórios comportam acolhimento.

O art. 27 da Lei nº 9.868/99 estabelece que
"ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado"
.

No caso em análise, verifico a presença de razões de excepcional interesse social e de segurança jurídica que justificam a ampliação da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Primeiramente, é inegável a essencialidade da atividade de fiscalização tributária para o funcionamento do Estado, conforme reconhecido pelo próprio texto constitucional (art. 37, XXII, da CF).

A verba indenizatória em questão, conforme demonstrado nos autos, destina-se a custear diligências fiscais, vistorias, auditorias in loco e fiscalização de trânsito de mercadorias, atividades cruciais para a arrecadação tributária e, consequentemente, para o financiamento das políticas públicas estaduais.

A supressão dessa verba, sem um período adequado de transição, poderia comprometer a capacidade operacional da fiscalização tributária, com potencial impacto negativo na arrecadação estadual e, por conseguinte, na prestação de serviços públicos essenciais.

Ademais, conforme demonstrado pelo embargante, o ciclo orçamentário para o exercício de 2026 já se encontra em fase avançada, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias já aprovada e o Projeto de Lei Orçamentária Anual em tramitação na Assembleia Legislativa, ambos contemplando a despesa ora invalidada.

A supressão imediata da base legal para tal despesa criaria um descompasso entre a nova realidade jurídica e a realidade orçamentária já consolidada.

A modulação
pro futuro
, nesse contexto, emerge como instrumento apto a sincronizar a decisão judicial com o ciclo orçamentário constitucional, evitando a desorganização das finanças públicas e a restrição de um serviço estatal essencial.

Cabe ressaltar que a modulação dos efeitos não implica convalidação da inconstitucionalidade, mas apenas ajusta a eficácia temporal da decisão para salvaguardar valores constitucionais igualmente relevantes, como a continuidade dos serviços públicos, a eficiência administrativa e a segurança jurídica orçamentária.

O prazo requerido pelo embargante (até 31/12/2026) afigura-se razoável e proporcional, permitindo ao Estado adaptar-se à nova realidade jurídica, estudar soluções constitucionalmente adequadas para o custeio das atividades de fiscalização e realizar os ajustes orçamentários necessários, sem comprometer a efetividade da fiscalização tributária no período de transição.

Ressalte-se que o próprio Ministério Público, autor da ação direta, não se opõe à ampliação da modulação dos efeitos, reconhecendo a necessidade de uma transição adequada para preservar a continuidade dos serviços públicos.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, acolho-os parcialmente
apenas para ampliar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 15 da Lei Complementar Estadual nº 810/2024, determinando que a decisão produza efeitos a partir de 1º de janeiro de 2027, mantendo-se válidos os efeitos da norma até 31 de dezembro de 2026
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025